Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702266-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MONTENEGRO MELO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Considerando o teor da petição apresentada pela exequente no dia 20/08/2025 nos autos originários (ID 247006407 – Pje 0774088-11.2024.8.07.0016), que informa sobre o cumprimento da obrigação de fazer, porém com limitações para a utilização da conta do usuário, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se as limitações ainda persistem e se tem interesse no prosseguimento do julgamento do presente agravo. Brasília, 10 de setembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora